Tribunal: TJPA
Processo: 0843380-09.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843380-09.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANANISIO GOMES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0843380-09.2024.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE

APELADO:
ANANISIO GOMES DE ANDRADE

ADVOGADO:

ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - OAB DF20812-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público estadual aposentado, condenando o ente público ao pagamento de 15 meses de licença com base na última remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado, diante da alegada ausência de previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635, firmou entendimento de que é devida a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração;

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1086, consolidou a possibilidade de conversão de licença-prêmio não gozada em indenização, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço;

5. A ausência de fruição do benefício durante a atividade funcional, sem utilização para fins de aposentadoria, impõe a indenização correspondente;

6. A vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do Código Civil) e os princípios da moralidade e responsabilidade objetiva da Administração fundamentam o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas para aposentadoria; e a ausência de previsão legal específica não afasta o dever de indenizar, diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 885; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635; STJ, Tema 1086.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou

procedente a
Ação de Conversão de Licenças Prêmio não Gozadas em Pecúnia

ajuizada por
ANANÍSIO GOMES DE ANDRADE
contra o apelante
, condenando o ente estadual ao
pagamento em favor da parte requerente da quantia correspondente a 15 meses de licença-prêmio não gozadas, com base de cálculo na última remuneração do servidor quando em atividade
(Id. 30158733).

Nas razões recursais (Id. 30158736) o réu arguiu a impossibilidade de conversão dos períodos não gozados em pecúnia, ante a falta de previsão legal e a vinculação da administração ao Princípio da Legalidade em sua atuação administrativa.

Contrarrazões apresentadas (Id. 30158737).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 33326779).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia recursal se cinge verificar se é devida
a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado.

No caso, o servidor público
ANANÍSIO GOMES DE ANDRADE

foi
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais

e exerceu suas atividades entre 1982 e 2023. Durante o período de atividade, o servidor adquiriu 08 (oito) períodos de licença-prêmio, totalizando 15 (quinze) meses não usufruídos, conforme ficha funcional da Secretaria da Fazenda (Id. 30158657).

Sobre o tema, o STF, no Tema 635/STF, fixou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

No mesmo sentido, o STJ, no Tema 1086/STJ, estabeleceu: “
O servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que julga procedente o pedido de conversão em pecúnia de 18 meses de licença prêmio não usufruída por militar estadual, com base na remuneração do servidor à época de sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de conversão em pecúnia de licença prêmio por assiduidade não usufruída por militar transferido para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito à licença prêmio por assiduidade está assegurado aos servidores militares do Estado do Pará pelos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985, que preveem a concessão de 6 meses de licença a cada decênio de serviço. 4. A conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas está prevista nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sendo aplicável aos servidores militares conforme o Decreto Estadual nº 2.397/1994. 5. A recusa da Administração em realizar a conversão em pecúnia configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, e contraria os princípios da moralidade administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 635.
6. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ entende que, na impossibilidade de gozo do benefício, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada em remessa necessária (TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N° 0861348-23.2022.8.14.0301 - Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2024) – Grifei.

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada Cely do Socorro Costa Nunes à conversão em pecúnia de 19 meses de licença-prêmio não usufruída durante o exercício do cargo de professora adjunto IV da UEPA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da vinculação da servidora à UEPA. Possibilidade jurídica de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia após a aposentadoria da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a servidora, embora vinculada à UEPA, é aposentada pelo Estado do Pará, e a verba pleiteada possui natureza indenizatória, não previdenciária. 4. A Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II, prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria. 5.
A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por servidores inativos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de necessidade do serviço não impede a conversão
. IV. DISPOSITIVO 7. Negado provimento ao recurso de apelação. Mantida a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de 19 meses de licença-prêmio não usufruída, com correção monetária e juros conforme parâmetros fixados pelo STF. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação. V. TESE DE JULGAMENTO
O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.
– Rel. Min. Gilmar Mendes (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805810-91.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Comprovado que o servidor aposentado preencheu todos os requisitos legais e não usufruiu os períodos de licença, impõe-se reconhecer o direito à sua indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026